Tribunal: STF
Processo: HC 209025
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-12-11
Data de publicação: 2021-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão que, proferido no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, restou assim ementado (eDOC 2):



     PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AMBAS AS IMPUTAÇÕES. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. DOSIMETRIA. PENA-BASE. QUANTIDADE E NATUREZA DA DROGA APREENDIDA. MAUS ANTECEDENTES. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. QUANTUM PROPORCIONAL. SEMI-IMPUTABILIDADE. RECONHECIMENTO. INVIÁVEL REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. - O juízo firmado na origem no sentido da condenação do agravante pelos crimes de tráfico de entorpecentes e de associação para o tráfico fundou-se em dados concretos constantes dos autos, expressamente referidos e analisados de modo detido, de maneira que a reforma desse entendimento demandaria aprofundado reexame fático-probatório a que a via estreita, de cognição sumária, do writ, não se presta. - A revisão da dosimetria da pena somente é possível em situações excepcionais de manifesta ilegalidade ou abuso de poder, cujo reconhecimento ocorra de plano, sem maiores incursões em aspectos circunstanciais ou fáticos e probatórios (HC n. 304.083/PR, Relator Ministro FELIX FISCHER, Quinta Turma, DJe 12/3/2015). - A exasperação da pena-base deve estar fundamentada em dados concretos extraídos da conduta imputada ao acusado, os quais devem desbordar dos elementos próprios do tipo penal. - A ponderação das circunstâncias judiciais não constitui mera operação aritmética, em que se atribuem pesos absolutos a cada uma delas, mas sim exercício de discricionariedade vinculada, devendo o Direito pautar-se pelo princípio da proporcionalidade e, também, pelo elementar senso de justiça. Precedentes. - O entendimento desta Corte firmou-se também no sentido de que, na falta de razão especial para afastar esse parâmetro prudencial, a exasperação da pena-base, pela existência de circunstâncias judiciais negativas, deve obedecer à fração de 1/6 sobre o mínimo legal, para cada circunstância judicial negativa. O aumento de pena superior a esse quantum, para cada vetorial desfavorecida, deve apresentar fundamentação adequada e específica, a qual indique as razões concretas pelas quais a conduta do agente extrapolaria a gravidade inerente ao teor da circunstância judicial. - Na hipótese, as penas-bases do agravante por ambos os delitos pelos quais foi condenado foram exasperadas, em 1/2 sobre o mínimo legal, com fundamento no desfavorecimento dos antecedentes criminais do agente e da quantidade e natureza das drogas apreendidas. - A motivação alegada para a valoração negativa dos antecedentes do agente, que não foi impugnada pela defesa, justifica o incremento punitivo em 1/6 sobre o pena mínima. Por sua vez, o desvalor atribuído à quantidade e diversidade das drogas encontradas - 1 tablete de maconha com 662,34 gramas, 1 porção de 'crack', com 9,46 gramas; 45 pinos de cocaína, com 14,61 gramas; 1 tablete de maconha, com 308,35 gramas; 1 porção de cocaína com 156,72 gramas; e 2 porções de cocaína com 12,14 gramas (fl. 36) -, vetor que desborda em muito do ordinário do tipo, legitima o incremento da pena, inclusive, no patamar acima do prudencialmente recomendado que foi aplicado na origem (de 1/3 sobre o mínimo legal). - Para afastar a conclusão firmada na origem e reconhecer a semi-imputabilidade do agravante, seria necessária a reabertura da instrução criminal ou a alteração do quadro fático-probatório fixado pelas instâncias ordinárias, o que não é possível na via do writ. - Agravo regimental desprovido. 



    Em breve síntese: pretende o impetrante, (i) por “fragilidade probatória”, a absolvição do paciente da prática dos crimes previstos nos arts. 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006 ou, ao menos, o (ii) redimensionamento da pena imposta, pelo achatamento da pena-base ao mínimo legal ou à fração de 1/6, bem como pelo reconhecimento da incidência da causa de diminuição prevista no art. 46 da referida lei, e (iii) a modificação do regime prisional, porquanto, segundo assere, auspiciado o mais gravoso apenas na gravidade abstrata dos delitos.



    Indeferido o pedido liminar (eDOC 6), os autos seguiram para o Ministério Público Federal, que ofertou parecer pela denegação da ordem (eDOC 8).



    É o relatório. Decido.



    1. De fato, os pleitos não comportam acolhimento.



    2. De plano, porque esta Suprema Corte compreende que, a rigor, o habeas corpus não se presta a rescindir provimento condenatório, de maneira a figurar como sucedâneo de revisão criminal. Acerca do tema: 



    “O Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus em substituição à ação de revisão criminal.” (HC 128693 AgR, Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 04/08/2015, grifei) 



    “O habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal.” (HC 123430, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, julgado em 14/10/2014, grifei) 



    “(...) habeas corpus não pode ser utilizado, em regra, como sucedâneo de revisão criminal, a menos que haja manifesta ilegalidade ou abuso no ato praticado pelo tribunal superior.” (HC 86367, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, julgado em 30/09/2008, grifei) 



    No caso concreto, por contrariar frontalmente a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, o habeas corpus não merece conhecimento, na medida em que funciona como sucedâneo de revisão criminal, a ser formulada perante o juízo competente que, in casu, nos termos do disposto no art. 102, I, “d” e “j”, da Constituição Federal não é esta Suprema Corte.



    3. Lado outro, devido ao caráter excepcional da superação da jurisprudência da Corte, a concessão da ordem de ofício configura providência a ser tomada tão somente em casos absolutamente aberrantes e teratológicos, em que a ilegalidade deve ser cognoscível de plano, sem a necessidade de produção de quaisquer provas ou colheita de informações, o que, no caso concreto, não se verifica.



    Do que se depreende do ato coator vergastado, devidamente justificado a conclusão alcançada na ação penal. Do quadro probatório que resultou na condenação em tela, ao contrário do alegado, não desponta a fragilidade indicada, pois formado por laudos oficiais, inclusive de transcrição de mensagens telefônicas, bem como por depoimentos testemunhais, dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante e de um adolescente. 



    O mesmo se diga quanto à pena imposta, considerados os maus antecedentes do paciente, a quantidade e a variedade de droga apreendidos com o paciente (01 tablete de maconha com 662,34g, 01 porção de “crack” com 9,46g; 45 pinos com cocaína, com 14,61g; 01 tablete de maconha, com 308,35g; 01 porção de cocaína com 156,72g; e 02 porções de cocaína com 12,14g), a reincidência, a causa de aumento e a soma decorrente do concurso material do crime de tráfico com o de associação para o tráfico.



    Caminho diverso não deve seguir este writ quanto à tese de semi-imputabilidade, considerado haver indicação, no laudo pericial de dependência toxicológica, de que o paciente possuía “plena capacidade de entender o caráter ilícito de sua conduta e de determinar-se de acordo com esse entendimento, não havendo que se falar em ausência de imputabilidade ou que ela fosse reduzida”.



    Outrossim, como bem consignado pelo Parquet federal, em seu parecer (p. 12), “demonstrada a manifesta improcedência do pleito de redução das penas, fica prejudicado o pedido de fixação do regime inicial diverso do fechado para o cumprimento de pena, já que, pelo quantum de pena aplicado (acima de 8 anos) – e aqui inalterado –, inviabilizado está o preenchimento dos requisitos objetivos para tanto (art. 33, § 2º, alíneas “b” e “c”, do Código Penal)”. 



    Destarte, como o acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência deste Suprema ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, não vejo razões para concessão da ordem de ofício.



      4. Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.



    Publique-se e intime-se.



    Brasília, 11 de dezembro de 2021. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente